Tribunal: TJDFT
Processo: 0701445-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
DESPACHO Não havendo pedido de natureza liminar, intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 29 de janeiro de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator